Tribunal: TJES
Processo: 5016927-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016927-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KAUAN MARCIEL DE OLIVEIRA GUEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kaua Marciel de Oliveira Guedes
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da
prisão preventiva
decretada pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006).

2.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, a inidoneidade da fundamentação da decisão constritiva e a possibilidade de incidência do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva é devidamente fundamentada e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente permitem a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva é medida excepcional e somente se legitima quando presentes os pressupostos dos arts. 311 a 316 do CPP, sendo cabível para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

5.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
fundamentada em elementos concretos
, evidenciando a
gravidade da conduta
,
consistente no tráfico de entorpecentes praticado nas proximidades de escola e ginásio municipal, locais de circulação de crianças e adolescentes.

6.

A
gravidade em concreto da conduta e o modus operandi organizado

justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023).,

7.
A efetiva demonstração da necessidade da prisão preventiva
afasta a aplicação de medidas cautelares diversas
, pois estas não são aptas a tutelar os fins da prisão. (STJ, AgRg no RHC 171.233/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/3/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não asseguram liberdade
quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada. (STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

9.
Quanto ao
tráfico privilegiado
, o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
exige cumulativamente

que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, as circunstâncias demonstram
dedicação habitual ao tráfico
, o que impede a aplicação da causa de diminuição. (STJ, AgRg no HC 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 23/9/2025).

10.
Inexistem elementos técnicos ou médicos que demonstrem incompatibilidade entre o tratamento de saúde necessário ao paciente e os recursos disponíveis no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decreta a prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos relacionados à gravidade em concreto da conduta e à garantia da ordem pública.

2. A demonstração da necessidade da prisão preventiva torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando os elementos fáticos evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 319 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023;

STJ, AgRg no RHC 171.233/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/3/2023;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022;

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023;

STJ, AgRg no HC 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 23/9/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016927-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KAUAN MARCIEL DE OLIVEIRA GUEDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016927-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KAUAN MARCIEL DE OLIVEIRA GUEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KAUA MARCIEL DE OLIVEIRA GUEDES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Santa Maria de Jetibá
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso na sanção do artigo
33
, “
caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos de Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, ainda, para a possível aplicação do tráfico privilegiado vez que ostenta condições pessoais favoráveis, evidenciando a sua plausabilidade de incidência.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 76809551 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, embora a defesa narre condições favoráveis em favor do autuado, por si só, tal fato não impede a conversão da prisão, mormente presente a necessidade da garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do fato narrado no apfd. Outrossim, no que diz respeito à condição médica, verifico a existência de documento nos autos informando a alta do autuado, laudado há, aproximadamente, um ano.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 78361530 (dos autos originários):

“
[...] Compulsando os autos, vejo que o denunciado foi flagrado, pela equipe de inteligência da PMES, em tese, traficando drogas próximo a uma escola e ao ginásio municipal, locais de intensa movimentação de crianças e adolescentes. Segundo os policiais militares que participaram da diligência, o denunciado deixava as drogas escondidas em outro local e ia buscá-las assim que fosse procurado por algum usuário.

Esse modus operandi levado a efeito pelo denunciado demonstra que a atividade ilícita supostamente praticada pelo mesmo era bem pensada, organizada, não sendo algo ocasional.

Ademais, embora o mesmo seja realmente primário, não respondendo a outros feitos de natureza criminal, conforme atestou a certidão de ID 76795235 (mesmo porque completou a sua maioridade nesse ano), os documentos de juntados no ID’s 76807213 a 76807215 demonstram que o denunciado tem envolvimento com entorpecentes há anos, ainda que inicialmente apenas como usuário.

Destarte, tenho que a prisão preventiva mostra justificada e adequada, sendo, no presente momento, a única medida eficaz para cessar essa aparente reiteração criminosa, ainda que impulsionada por uma dependência química.

Ressalto, nesse particular, que o colendo Superior Tribunal de Justiça também tem posicionamento firme no sentido de que a demonstração da necessidade da prisão automaticamente afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Nesse sentido, está o julgado abaixo:

“
(...) Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. (...)

(AgRg no RHC 171233/DF, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, publicado no DJe 27/03/2023) (grifei)

Ante o exposto, por entender que estão preenchidos os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, indefiro, por ora, o pedido de liberdade formulado pela defesa técnica constituída pelo denunciado na petição de ID 66281104, sem prejuízo de seu reexame após o término da instrução criminal, quando os fatos estão melhor esclarecidos.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No caso, conforme Denúncia (ID 77855032 dos autos originários, foram encontrados: “[...] Diante disso, os policiais realizaram a abordagem pessoal do denunciado, oportunidade em que
encontraram no interior de sua bolsa a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas, além de 02 (dois) pinos pretos de cocaína e 01 (um) aparelho celular
.(...) Naquele instante, o denunciado afirmou que estava neste município há cerca de uma semana e, ao ser indagado sobre o que havia pegado no beco, o denunciado disse que e
ra uma pequena quantidade de droga para vender
, mas a droga não era dele e que estava vendendo os entorpecentes para outra pessoa. (...) Por conseguinte, a equipe se dirigiu até o beco e, após indicação do denunciado, localizou uma sacola contendo 01 (uma) pedra de crack, 06 (seis) pinos pretos de cocaína e 07 (sete) buchas de maconha.”, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, as alegações apresentadas carecem de respaldo técnico ou documental que evidencie a incompatibilidade entre o tratamento necessário e os recursos disponíveis no presídio, não se verificando, portanto, elementos que justifiquem a excepcionalidade pretendida.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)